Tribunal: CARF
Processo: 16682.721060/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721060/2014-81
ACÓRDÃO
1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOPERNAMBUCO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
mantida pela Lei no 11.488, de 2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O oferecimento dos rendimentos à tributação pelo beneficiário,
combinado com o recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora,
não caracteriza denúncia espontânea, relativamente à obrigação desta
última, de reter e recolher o IRRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão 09-73.786, em
11 de fevereiro de 2020, pela 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso complementando-o a
seguir:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 15/12/2014,
contra a contribuinte acima identificada, relativo à Multa Exigida Isoladamente no
valor de R$ 2.983.764,72.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração para o ano-calendário de 2010:

O Termo de Verificação de fls. 66/76 detalha o procedimento fiscal, in verbis:
(...)
3- Da Origem da Ação Fiscal
A Divisão de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal - Dipac
desta Delegacia constatou, através dos sistemas de controle da Receita Federal do
Brasil (RFB), que a empresa Termopernambuco S.A., no ano calendário de 2010,
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
3
efetuou pagamentos de juros sobre capital próprio, mas não reteve e nem pagou
IRF sobre tais pagamentos.
Assim, foi instaurado o presente procedimento de fiscalização, com amparo
no MPF acima citado, para apuração e, sendo o caso, lançamento de ofício da
multa isolada pela falta de retenção e recolhimento do IRF referente a juros sobre
capital próprio pagos pela Termopernambuco S.A. a sua controladora Neoenergia
S.A, referente ao ano de 2010.
4 - Da Legislação
4.1 - Do Imposto de Renda na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio
O § 2° do art. 9° da Lei n° 9.249/1995 determina que os juros sobre capital
próprio estão sujeitos à incidência do IRF à alíquota de 15%, na data do
pagamento ou crédito ao beneficiário.
No caso de beneficiário pessoa jurídica tributado com base no lucro real,
que é o caso presente, o IRF será considerado antecipação do devido na
declaração de rendimentos (§ 3°, inciso I, do art. 9° da Lei n° 9.249/1995).
(...)
Segundo o parágrafo único do art. 30 da Instrução Normativa SRF n° 11 de
1996, os juros sobre o capital próprio, para efeito de dedutibilidade fiscal,
deverão ser registrados em contrapartida de despesas financeiras, ainda quando
forem imputados aos dividendos ou quando creditados à conta de reserva
específica.
(...)
Deste modo, deve-se debitar a despesa pelo valor bruto dos juros sobre o
capital próprio calculados e creditar, em contas específicas do passivo circulante,
o valor dos juros (líquido do IRF) e o correspondente IRF a recolher sobre ele. Na
fonte beneficiária dos rendimentos, os juros devem ser considerados como
receitas financeiras.
Como o fato gerador do IRF é o pagamento ou crédito dos juros sobre
capital próprio ao beneficiário, é necessária a definição dos juros creditados. Por
isso, a IN SRF n° 41, de 1998, que dispõe sobre o tema, define, no caput de seu
art. 1°, o que são juros sobre capital próprio creditados (citados no art. 9° da Lei n°
9.249/1995).
Art. 1° Para efeito do disposto no art. 9° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros
sobre o capital próprio, quando a despesa for registrada na escrituração
contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu
passivo exigível, representativa de direito de crédito do sócio ou acionista
da sociedade ou do titular da empresa individual.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
4
4.2 - Da Multa Diz o Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda/99), em seu art. 722:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido
como antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já
incluiu o rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista
no art. 957, além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do
imposto que deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento
deste.
O art. 957 do RIR/1999 trata das multas aplicadas nos lançamentos de
ofício.
Reproduz os dispositivos do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, abaixo transcrito,
com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
A Lei n°10.426/2002, também alterada pela Lei n°11.488/2007, determina,
em seu art. 9o, a penalidade pela falta de retenção ou recolhimento do IRF,
remetendo ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996 transcrito acima. Abaixo, art. 9° da Lei
n° 10.426/2002, dispositivo legal no qual se enquadra o presente lançamento de
ofício:
Art. 9° Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1°, quando
for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no
caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida
ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Por fim, o Parecer Normativo Cosit n° 1, de 2002, dispõe sobre o assunto.
Abaixo, o trecho pertinente.
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
5
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, e, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, e, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão
exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos
da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido
retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não
tenha submetido os rendimentos à tributação.
5 - Da Ação Fiscal
(...)
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
6
A ação fiscal iniciou-se em 18 de dezembro de 2012, data em que o
contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Ação Fiscal.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
7
Através deste foi intimado a apresentar, além do Lalur e de informações
sobre ações judiciais, os seguintes documentos e informações, relativos ao ano de
2010, referentes aos juros sobre capital próprio pagos e o correspondente IRF:
a) comprovantes de pagamento dos juros sobre capital próprio e indicação
dos recolhimentos do IRF sobre tais pagamentos;
b) registros contábeis dos pagamentos de juros sobre capital próprio
efetuados, bem como das retenções e recolhimentos de IRF.
Em resposta, apresentou os seguintes documentos:
a) resumo do objeto e andamento de eventuais ações judiciais,
b) comprovantes de pagamentos dos juros sobre capital próprio, onde se
verifica que o 1o trimestre de 2010 (R$ 5.636.000,00), 2° trimestre de 2010
(R$ 5.636.000,00) e o 3° trimestre de 2010 (R$ 5.636.000,00) foram pagos
no dia 15/12/2010, junto com outros períodos e dividendos, totalizando R$
87.425.342,94, conforme extrato bancário e lançamentos contábeis
efetuados.
Na mesma resposta, informou que sobre tais pagamentos não houve
retenção de IRF. Posteriormente, recolheu multa de mora isolada - para a qual
não há código específico - no código 6380 (código referente à multa de ofício
prevista no art. 43 da Lei n° 9.430/1996), sobre os recolhimentos de IRF que
deveria ter feito em 06/04/2010 (juros sobre capital próprio referentes ao 1°
trimestre de 2010), 05/07/2010 (juros sobre capital próprio referentes ao 2°
trimestre de 2010), 05/10/2010 (juros sobre capital próprio referentes ao 3°
trimestre de 2010) e 05/01/2011 (juros sobre capital próprio referentes ao 4°
trimestre de 2010). Nos comprovantes de recolhimento de tal multa, anexos à
resposta, vê-se que datam de 06/04/2010, 06/07/2010, 05/10/2010 e
06/01/2011, respectivamente.
Percebe-se que não se trata de equívoco ou esquecimento por parte do
contribuinte o fato de ele não reter nem recolher IRF sobre os juros sobre capital
próprios destinados à sua controladora.
Primeiramente porque já foi autuado por proceder desta forma nos anos
de 2004 e 2005 (processo administrativo n° 13401.000178/2007-64, de 2007), e
depois
nos
anos
de
2006
a
2008
(processo
administrativo
n°
16682.720152/2011-00) e também no ano de 2009 (processo administrativo n°
16682.720642/2012-89), fato já anteriormente mencionado. Depois porque, a
multa de mora isolada, por não ter retido nem pago o IRF devido, ele recolheu
na data ou um dia depois da data em que deveria ter recolhido o próprio IRF,
como nos outros anos em que foi autuado.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
8
Quanto aos registros contábeis, a empresa informou que havia entregado o
SPED Contábil e apresentou as telas com os lançamentos efetuados. De fato, na
folha do razão da conta de passivo n° 2114900001 - Juros Capital Próprio, anexa
ao processo, vê-se que foram contabilizadas em 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010 e 31/12/2010 despesa de juros sobre capital próprio nos valores
indicados acima (R$ 5.636.000,00 , R$ 5.636.000,00 , R$ 5.636.000,00 , e R$
5.636.000,00) respectivamente, totalizando R$ 22.544.000,00. Esse valor
corresponde ao declarado na DIPJ do período como despesas de juros sobre o
capital próprio (Linha 44 da Ficha 07A - Demonstração do Resultado).
Levantados os valores creditados a título de juros sobre capital próprio
creditados, passamos ao cálculo do IRF devido, não retido nem recolhido, e da
correspondente multa isolada, ora lançada de ofício.
5.1 - Do Cálculo do IRF e Multa Isolada
Em primeiro lugar, é preciso reajustar o rendimento, conforme art. 725 do
Decreto n° 3.000/1999 (RIR/1999), abaixo transcrito.
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses
a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n°4.154, de 1962,
art. 5% e Lei n° 8.981, de 1995, art. 63, § 2%)
Os artigos 677 e 703 referem-se, respectivamente, a prêmios distribuídos,
sob a forma de bens e serviços, por meio de concursos e sorteios, e a juros
remetidos para o exterior, devidos em razão da compra de bens a prazo.
O cálculo de reajustamento da base de cálculo foi determinado na IN SRF n°
15/2001:
Art. 20. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, é considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recai o imposto.
§ 1° Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula:
RR = (RP - D) / [1 - (T / 100)]
(...)

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
9
No presente caso, a alíquota aplicável é fixa, de 15% (art. 20, § 2o, inciso I),
ficando a fórmula assim:
RR = RP/[1-(15/100)]

Quanto aos juros de mora isolados, diz o Parecer Normativo Cosit n° 1, de
2002 (trecho transcrito no item 4, acima, que se for verificada a falta de retenção
do IRF após data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, "no caso de pessoa jurídica serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido ... até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica".
Ora, o rendimento deveria ter sido tributado no beneficiário no ano de
2010, quando foi registrada a despesa pela fonte pagadora. Conforme consulta a
DIPJ do ano de 2010 da beneficiária Neoenergia S.A. , a beneficiária apurou lucro
real anual no período com apuração mensal estimado.
Assim, as datas previstas para o recolhimento do imposto que deveria ter
sido retido (06/04/2010, 05/07/2010, 05/10/2010 e 05/01/2011) são posteriores
às datas previstas para os encerramentos dos períodos de apuração mensal com
estimativa, não havendo juros de mora isolados a serem calculados.
6 - Do Enquadramento Legal
Enquadramos o presente lançamento de ofício nos seguintes dispositivos
legais, todos reproduzidos no item 4 acima (Da Legislação): art. 722 do Decreto n°
3.000/1999 (RIR/1999), que tem por base o art. 103 do Decreto-Lei n°
5.844/1943; art. 44 da Lei n° 9.430/1996; art. 9o da Lei n° 10.426/2002, alterado
pela Lei n° 11.488/2007; Parecer Normativo Cosit n° 1/2002. (Grifamos)
A ciência do lançamento ocorreu em 16/12/2014, conforme consta do Auto
de Infração e do Termo de Verificação, anexos.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
10
Irresignada, a contribuinte apresentou em 15/01/2015, impugnação (fls.
178/192), da qual extraio os seguintes trechos, in verbis:
(...)

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
11

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
12

Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação
no ajuste.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O oferecimento dos rendimentos à tributação pelo beneficiário, combinado com o
recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora, não caracteriza denúncia
espontânea, relativamente à obrigação desta última, de reter e recolher o IRRF.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
13
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“(...)
III. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 9o DA LEI No. 10.426/2002 BEM COMO DO ART.
44, I DA LEI No. 9.430/1996 (NOVA REDAÇÃO). PARECER NORMATIVO No.
01/2002. OFERECIMENTO DOS VALORES NÃO RETIDOS À TRIBUTAÇÃO PELO
CONTRIBUINTE.
Consoante se adiantou acima, a ora Recorrente foi autuada em razão da
ausência de retenção do IRRF devido em virtude da distribuição de Juros sobre o
Capital Próprio (JSCP), razão pela qual lhe foi aplicada multa isolada na proporção
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor devido, totalizando R$ 3.085.749,76
(três milhões, oitenta e cinco mil setecentos e quarenta e nove e setenta e seis
centavos).
Entretanto, a aludida autuação não merece ser mantida, posto que a
legislação utilizada para embasá-la não pode ser aplicada ao caso em comento.
É que, por força do art. 9o, § 3o, I, da Lei no. 9.249/1995, ao creditar para
empresa controladora Juros sobre Capital Próprio, a ora Recorrente deverá reter
na fonte Imposto de Renda como antecipação tributária, à alíquota de 15%
(quinze por cento), senão vejamos: (...)
Nesse passo, a fim de esclarecer os termos da responsabilidade da fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do referido tributo, a RFB entendeu por
editar o Parecer Normativo no. 01/2002 (Doc. 03 da Impugnação), o qual prevê as
seguintes situações, as quais devemos analisar: (...)
Note-se então que a ora Recorrente, como fonte pagadora de Juros sobre o
Capital Próprio destinado à sua empresa controladora Neoenergia S/A, tem a
obrigação de reter e recolher o Imposto de Renda à alíquota de 15%. Entretanto,
a referida responsabilidade encerra-se quando ultrapassada a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, caso
em que será a empresa que recebeu o crédito responsável pelo pagamento do
tributo e seus acréscimos legais.
Isto é, temos que, caso ultrapassada a data de apuração do imposto pela
empresa creditada, in casu, a Neoenergia S/A, a ora Recorrente não tem qualquer
responsabilidade pelo pagamento do imposto ou seus acréscimos legais.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
14
Entretanto, o parecer normativo acima citado prevê a exigência de “multa
de ofício e juros de mora ISOLADOS” da fonte pagadora, como forma de
responsabilização desta tão só pela ausência de retenção.
Pois bem. Até o ano de 2006, o art. 9o da Lei no. 10.426/2002 previu a
aplicação de multas isoladas nos casos de ausência de retenção, nos seguintes
termos: (...)
Por sua vez, os incisos I e II do art. 44 da Lei no. 9.430/1996, até o ano de
2006, previam o seguinte: (...)
Note-se então que a referida legislação previa expressamente a hipótese de
aplicação de multa de forma isolada, independentemente do recolhimento do
tributo, nos casos e formas descritos no inciso II do § 1o de forma supracitada.
Entretanto, por meio da Medida Provisória no. 321/2007 convertida na Lei
no. 11.488/2007 o art. 9o da Lei no. 10.426/2002 passou a ter a seguinte redação:
(...)
Note-se então que o referido dispositivo previu a aplicação somente do
inciso I do art. 44, Lei no. 9.430/1996, deixando de prever a aplicação da multa
disposta no inciso II do referido artigo. Por sua vez, o art. 44 da Lei no. 9.430/1996
também teve sua redação modificada em 2007, passando a prever penalidades
nos seguintes termos: (...)
Da nova redação do art. 9o, Lei no. 10.426/2002 temos que somente a
multa prevista no inciso I supratranscrito poderá ser aplicada à fonte pagadora
que deixou de reter IR na Fonte, sendo tal dispositivo utilizado pela Receita
Federal do Brasil como base para a autuação vergastada.
Entretanto, olvidou-se o fiscal autuante de observar as nuances do caso
concreto em análise, que tornam a referida penalidade inaplicável à ora
Recorrente.
É que após a modificação promovida pela Lei no. 11.488/2001, o art. 9o da
Lei no. 10.426/2002 passou a prever a aplicação de multa pela ausência de
retenção quando verificada também a ausência de recolhimento do imposto, ou
seja, a multa de 75% somente pode ser exigida juntamente com o imposto que
deixou de ser retido, tendo deixado de existir a previsão de aplicação de multa
isolada.
Isso porque o art. 9o da Lei no. 10.426/2002 não mais prevê a aplicação do
inciso II do art. 44, Lei no. 9.430/1996, o qual por sua vez prevê a aplicação de
multa de forma isolada. Ou seja, passou a inexistir a previsão de aplicação de
multa isolada para os casos em que haja tão somente a ausência de retenção.
Ocorre que, in casu, apesar de a fiscalização ter verificado a ausência de
retenção do IRRF por parte da ora Recorrente, note-se que a empresa beneficiária
dos Juros sobre Capital Próprio os ofereceu à tributação oportunamente por meio
de sua DIPJ (Doc. 04 da Impugnação). Nesse passo, tendo a Neoenergia oferecido
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
15
os referidos valores à tributação, bem como tendo quitado o imposto incidente
sobre eles, não há que se falar em falta de pagamento ou recolhimento.
Ora, se não existe “imposto não recolhido”, tampouco poderia existir multa
de 75% sobre ele calculada.
O art. 44, I da Lei no. 9.430/1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no.
11.488/2007 enseja a aplicação da multa ali disposta somente em conjunto com o
imposto que deixou de ingressar nos cofres públicos, sendo tal situação condição
sine qua non para sua aplicação.
Ademais, note-se que, conforme mencionado e disposto no Parecer
Normativo no. 01/2002 acima citado, a responsabilidade da ora Recorrente pelo
recolhimento do tributo cessa a partir da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado.
Ante todo o exposto, note-se que a alteração promovida pela Lei no
11.488/2007 findou por REVOGAR a previsão de multa isolada à fonte pagadora
que deixou de reter IRRF.
Nesse sentido, é essencial rememorar que a referida penalidade não pode,
de forma alguma, ser aplicada à ora Recorrente:
(i)
A uma porque inexistindo imposto a recolher, a penalidade prevista
no art. 44, I, da Lei no. 9.430/1996 simplesmente não pode ser aplicada,
posto que não se trata de previsão de multa isolada, mas de multa de ofício
cobrada juntamente com a obrigação principal que foi ignorada.
(ii)
A duas porque, mesmo que verificada a existência de tributo não
recolhido, a ora Impugnante não tem mais responsabilidade pelo seu
pagamento conforme previsto no Parecer Normativo no. 01/2002, posto
que a autuação vergastada foi realizada muito tempo depois do
encerramento do período em que o beneficiário deveria ter apresentado os
rendimentos à tributação.
Por essas razões, pugna a Recorrente seja reformada a decisão que julgou
improcedente a defesa apresentada, com a consequente anulação do auto de
infração em comento.
IV. SUBSIDIARIAMENTE: DO AFASTAMENTO DA MULTA EM DECORRÊNCIA DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
DEVIDO E DA MULTA DE MORA ANTES DE QUALQUER FISCALIZAÇÃO POR PARTE
DO FISCO. POSSIBILIDADE. (...)
V. SUBSIDIARIAMENTE: DO AFASTAMENTO DA MULTA EM ATENÇÃO AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO. (...)

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
16
Por fim, a Recorrente requereu:
“(...)
VI. DOS REQUERIMENTOS.
Por todo o exposto, vem a ora Recorrente requerer seja a decisão impugnada
reformada, com o consequente cancelamento do auto de infração lavrado, tendo
em vista a inaplicabilidade, in casu, do dispositivo legal que embasa a autuação.
Subsidiariamente, caso ultrapassada a argumentação acima, o que se admite em
atenção ao princípio da eventualidade, que seja afastada a referida penalidade
diante da denúncia espontânea operada, no caso em apreço, conforme previsto
no art. 138 do CTN.
Por fim, caso não entenda pelo desfazimento da autuação, que seja a multa
vergastada reduzida, tendo em vista que o valor e percentual cobrados violam os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de auto de infração relativamente à
Multa Exigida Isoladamente no valor de R$ 2.983.764,72 (ano-calendário de 2010). O lançamento
fiscal foi realizado para a exigência da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
por força do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002.
A DRJ manteve o lançamento e a Recorrente, discordando do acórdão de piso
apresentou recurso voluntário. Todavia, razão não lhe assiste.
A imposição da multa isolada pela falta de retenção ou recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) encontra-se em plena vigência, não tendo sido revogada por meio
do art. 14 da Medida Provisória no 351, de 2007 (posteriormente, convertida na Lei no 11.488, de
2007).
No caso da multa de que tratam os presentes autos, porém, o art. 9o da Lei no
10.426, de 2002 (que ganhou a atual redação exatamente por meio da referida Lei no 11.488, de
2007), não determina genericamente a aplicação de multa isolada, mas sim, expressamente, da
multa contida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
17
Em que pese a multa isolada estar prevista no inciso II do referido art.44, a
penalidade prevista pelo art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, é a multa de ofício calculada “sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que
for recolhida após o prazo fixado”. (Destacou-se)
Como se vê, a penalidade não se presta apenas às hipóteses de ausência de
recolhimento do IRRF, mas também à hipótese de ausência de retenção, ainda que o tributo seja
posteriormente recolhido ou submetido à tributação pelos beneficiários, havendo base de cálculo
explicitamente prevista na legislação, para as hipóteses de ausência de retenção.
A literalidade do dispositivo legal, remetendo ao art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, também não deixa dúvidas acerca do percentual da penalidade aplicável (75%), não
cabendo a tese da aplicação do percentual de 50%.
O texto legal não faz qualquer ressalva referente ao recolhimento de multa de mora
como condição excludente da aplicação da penalidade. De outra parte, não há qualquer dúvidas
quanto à aplicação da penalidade. Destarte, a cobrança da multa persiste mesmo diante da
submissão dos rendimentos pagos à tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao
atraso do recolhimento. Os dispositivos legais são bem claros, de modo que não se pode cogitar a
aplicação do art. 112 do CTN, como pleiteado no Recurso Voluntário.
Além do mais, essa matéria já foi objeto de análise por este Tribunal (Acórdão no
1302-006.202),
inclusive,
relativamente
ao
mesmo
contribuinte,
ora
Recorrente
(TERMOPERNAMBUCO S.A.), tendo como diferença tão somente o ano-calendário (2009), nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA FONTE PAGADORA.
CABIMENTO. MULTA DE MORA. RECOLHIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-
CONFIGURAÇÃO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
mas a fonte pagadora continua responsável pela multa relativa à falta de sua
retenção/recolhimento, prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e mantida pela
Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos pagos
à tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do
recolhimento. Não há que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea ou
em aplicação de norma mais benigna.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
18
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Acórdão
no 1302-006.202, Relator: Paulo Henrique Silva Figueiredo, Data da Sessão:
22/09/2022)
Nesse contexto, adoto as razões de decidir do acórdão mencionado (Acórdão no
1302-006.202) em complemento às minhas:
“(...)
3 DO MÉRITO
3.1 Da aplicação da multa pela ausência de retenção O lançamento fiscal,
como relatado, foi realizado para a exigência da multa prevista no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, por força do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, conforme
dispositivos transcritos a seguir:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o , quando
for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no
caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida
ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
19
Como se constata, ao contrário do sustentado pela Recorrente, a imposição
da referida penalidade se encontra em plena vigência, não tendo sido revogada
por meio do art. 14 da Medida Provisória no 351, de 2007 (posteriormente,
convertida na Lei no 11.488, de 2007).
As inovações legislativas trazidas pela referida Medida Provisória, de fato,
alteraram o disciplinamento das multas aplicáveis em relação aos tributos
federais, inclusive aquelas aplicadas isoladamente, sem a exigência de tributo.
No caso da multa de que tratam os presentes autos, porém, o art. 9o da Lei
no 10.426, de 2002 (que ganhou a atual redação exatamente por meio da referida
Lei no 11.488, de 2007), não determina genericamente a aplicação de multa
isolada, mas sim, expressamente, da multa contida no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996.
Em que pese a multa isolada estar prevista no inciso II do referido art.44, a
penalidade prevista pelo art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, é a multa de ofício
calculada “sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar
de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado”. (Destacou-
se)
Como se vê, a penalidade não se presta apenas às hipóteses de ausência de
recolhimento do IRRF (como defende a Recorrente), mas também à hipótese de
ausência de retenção, ainda que o tributo seja posteriormente recolhido ou
submetido à tributação pelos beneficiários. E, contrariamente, ao alegado no
Recurso Voluntário, há base de cálculo explicitamente prevista na legislação, para
as hipóteses de ausência de retenção.
A literalidade do dispositivo legal, remetendo ao art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, também não deixa dúvidas acerca do percentual da penalidade
aplicável (75%), não cabendo a tese da aplicação do percentual de 50%.
A Recorrente traz alegação incompreensível, ao afirmar que a aplicação do
art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, exige a concomitância de duas condições:
ausência de retenção/recolhimento e não recolhimento de multa de mora. Ora,
como se pode constatar acima, o texto legal não faz qualquer ressalva referente
ao recolhimento de multa de mora como condição excludente da aplicação da
penalidade.
De outra parte, não há qualquer dúvidas quanto à aplicação da penalidade.
Os dispositivos legais são bem claros, de modo que não se pode cogitar a
aplicação do art. 112 do CTN, como pleiteado no Recurso Voluntário.
A jurisprudência das 1a e 2a Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
amparam tal entendimento, como se confere pelas ementas a seguir:

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
20
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2003
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA FONTE
PAGADORA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, mas a fonte pagadora continua responsável pela multa
relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002 e mantida pela Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos
pagos à tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do
recolhimento. Não há que se falar, neste contexto, em denúncia
espontânea ou em aplicação retroativa de norma mais benigna. (Acórdão
no 9101-002.956, de 03 de julho de 2017, Relator Conselheiro Rafael Vida
de Araújo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham
sido submetidos à tributação no ajuste. (Acórdão no 9202-005.537, de 27
de junho de 2017, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo)
3.2 Da não-configuração de denúncia espontânea
A Recorrente argui que, por ter realizado o recolhimento de multa de mora
calculada sobre o valor que deixou de ser retido (à razão de 0,33%,
correspondente a um dia de atraso), estaria configura a denúncia espontânea da
infração, na forma prevista no art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração. (Destacou-se)
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
21
Como destacado, a denúncia espontânea somente se configura quanto
acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Ou seja, no
caso sob análise, somente se poderia se discutir a ocorrência de denúncia
espontânea, caso houvesse sido realizado espontaneamente o recolhimento do
valor que deixou de ser retido (reajustado na forma do art. 725 do RIR/99),
acompanhado dos juros de mora. Tendo sido realizado apenas o recolhimento de
multa de mora, cabe afastar, de pronto, a ocorrência do referido instituto, sem
entrar em discussão quanto a sua aplicabilidade ao caso da multa prevista no art.
9o da Lei no 10.462, de 2002 (já que a Solução de Consulta Cosit no 7, de 2018,
entende não ser aplicável a denúncia espontânea a tal penalidade).
O fato de a beneficiária, Neoenergia S/A, haver submetido os rendimentos
à tributação não modifica a referida conclusão, pois não se amolda ao teor do art.
138 do CTN, que exige o recolhimento do principal e dos juros de mora.
A Recorrente faz interpretação parcial do Parecer Normativo Cosit no 1, de
2002, na medida em que invoca trecho que exonera a responsabilidade da fonte
pagadora, a partir do momento em que o beneficiário dos pagamentos oferece os
rendimentos à tributação. Deixa, porém, de revelar que a mesma Norma
referenda, em tal hipótese, a aplicação da multa isolada e juros de mora, tal qual
realizado no lançamento em julgamento:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, e, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão
exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos
da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados,
calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria
ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
22
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não
tenha submetido os rendimentos à tributação. (destacou-se)
A partir de todo o exposto, portanto, conclui-se que a multa aplicada
continua vigente, sua aplicação no caso sob exame é procedente, não tendo sido
afastada por denúncia espontânea.
Destaco que é essa foi, exatamente, a decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no processo administrativo no 13401.000178/2007-
64, revertendo entendimento que dava razão à tese da Recorrente, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O oferecimento dos rendimentos à tributação pelo beneficiário, combinado
com o recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora, não caracteriza
denúncia espontânea, relativamente à obrigação desta última, de reter e
recolher o IRRF. (Acórdão no 9202-003.581, de 03 de março de 2015,
Redatora designada Maria Helena Cotta Cardozo)
3.3 Da ausência de danos ao erário público e ofensa a princípios constitucionais
A Recorrente busca se esquivar da penalidade, ao argumentar que, por ter
realizado o recolhimento de multa de mora e por a beneficiária haver submetido
os rendimentos à tributação não haveria danos ao Erário Público, de modo que
não deveria haver a aplicação da multa em questão.
Mais uma vez, a literalidade dos dispositivos legais é suficiente para afastar
a tese de defesa.
A penalidade é estipulada para a ausência de recolhimento ou retenção do
IRRF.
Ou seja, infração meramente formal, que se consuma apenas pela prática
das condutas omissivas previstas no texto legal (“falta de retenção ou
recolhimento”). Não se exige nenhum resultado jurídico decorrente das referidas
condutas.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
23
É impossível ignorar a norma sob o fundamento de que “a mera
irregularidade formal deve ser relevada ante a ausência de lesão ao erário, pois
não há interesse público que justifique a cobrança da multa pretendida pela
fiscalização”. A opção do legislador foi de penalizar a conduta omissiva daquele
que a norma tributária elegeu como responsável pela retenção e recolhimento do
tributo.
Além disso, a Recorrente suscita que a aplicação a referida penalidade
violaria os alguns princípios constitucionais (como a razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco).
Cabe, então, invocar o teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
segundo o qual:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Na mesma linha, o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, cuja
violação constitui, inclusive, causa de perda do mandato de Conselheiro,
conforme art. 45, inciso VI, do mesmo Regimento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E, finalmente, a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Argumenta a Recorrente que não buscaria a declaração de
inconstitucionalidade da norma, mas uma interpretação conforme os referidos
princípios constitucionais. Em outro trecho fala defende que se “retire a eficácia
da aplicação de uma determinada lei, em virtude desta confrontar com dispositivo
constitucional”. E afirma querer que o CARF “aplique a legislação vigente”.
Ora, trata-se de mero contorcionismo argumentativo da Recorrente. Na
medida em que inexiste ato, dentre aqueles elencados no § 6o do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, e no art. 62 do RI/CARF, a norma que prevê a
imposição da multa prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, está em plena
vigência e o julgador impedido de deixar de aplicá-la por suposta violação a
princípios constitucionais.
Nada a prover, portanto, em relação a tal matéria.
3.4 Dos juros de mora
Por fim, cabe analisar a procedência, da exigência de juros de mora sobre o
crédito tributário constituído nos presentes autos.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
24
A Recorrente sustenta a impossibilidade de tal cobrança, por absoluta
ausência de previsão legal, já que haveria previsão apenas para incidência sobre
tributos.
A aplicação dos juros de mora está amparada no art. 722 do RIR/99, como
expresso no Auto de Infração:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido
como antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já
incluiu o rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista
no art. 957, além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do
imposto que deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento
deste.
Cabe invocar, ainda, o art. 953 do RIR/99:
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de
1995, os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento
serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por
cento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §
3o).
§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que
trata o art. 950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e
Decreto-Lei no 2.331, de 28 de maio de 1987, art. 6o).
§ 3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou
judicial (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 5o).
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na Caixa Econômica Federal, faz
cessar a responsabilidade pelos juros de mora devidos no curso da execução
judicial para a cobrança da dívida ativa.
§ 5o Serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido
postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao
período de competência, nos casos de que trata o art. 273.
Os dispositivos acima tanto respaldam a aplicação dos juros de mora sobre
multas de ofício, quanto referendam a utilização da Taxa Selic como parâmetro
para os juros de mora, matéria, inclusive, objeto das Súmulas seguintes, de
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
25
observância obrigatória pelos Conselheiros integrantes deste Colegiado, de modo
que não há nada a ser argumentado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
A título de fundamentação, cita-se ementas de outras decisões proferidas no
mesmo sentido:
“FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade
pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
mantida pela Lei no 11.488, de 2007. (Acórdão no 1402-007.140, Relatora:
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Data: 10/10/2024)
“(...) IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA ISOLADA. Após o encerramento do
período de apuração do Imposto de Renda, a responsabilidade pelo pagamento
do tributo passa a ser do beneficiário dos rendimentos, sendo cabível a aplicação
da multa isolada prevista no art. 9° da Lei n° 10.426/2002, em desfavor da fonte
pagadora omissa. (Acórdão no 1201-006.313, Relator: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Data: 05/04/2024)
“(...) FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade
pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
mantida pela Lei no 11.488, de 2007. (Acórdão no 9202-011.106 – CSRF / 2a
Turma, Relator: Mauricio Nogueira Righetti, Data da Sessão: 19/12/2023)
RRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA.OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. Encerrado o prazo para entrega da declaração de pessoa física, a
responsabilidade pelo pagamento de imposto de renda não retido na fonte passa
a ser do beneficiário dos rendimentos, mas cabe a aplicação da multa pela falta de
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.226 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721060/2014-81
26
retenção ou de recolhimento, à fonte pagadora, prevista no art. 9o, da Lei
no10.426/02, com a redação dada pela Lei no 11.488/07. “(...) – (Acórdão no 1302-
006.870, Relator: Wilson Kazumi Nakayama, Data da Sessão: 15/08/2023)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo o lançamento em sua integralidade.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 451
DF CARF MF
Original